Tribunal: STF
Processo: Rcl 41439
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pelo Município de Ibaté/SP, contra acórdão proferido pelos Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento 2078296-07.2020.8.26.0000 (documento eletrônico 1).
    O reclamante sustenta desrespeito à tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do RE 566.471-RG/RN, Tema 6 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Narra o seguinte:
    “[...] na origem, a eminente Juíza da Comarca de Ibaté/SP proferiu a seguinte decisão interlocutória nos autos do Processo nº 1002812-51.2020.8.26.0566:
    ‘[...] concedo a tutela de urgência para determinar que o Município de Ibaté conceda, à autora 04 doses do medicamento descrito na inicial, no prazo de 20 (vinte) dias. De acordo com o relatório médico de fls. 14/15, após 04 meses deverá ser avaliada a eficácia do medicamento proposto mediante a juntada aos autos de novo laudo médico.’
    1.2 – Na sequência, o Município de Ibaté/SP interpôs, tempestivamente, o recurso de Agravo de Instrumento nº 2078296-07.2020.8.26.0000 (TJSP), sendo o mesmo conhecido e desprovido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo” (pág. 2 da petição inicial).
    Nesse contexto, afirma:
    “1.3 – Ocorre que, o acórdão proferido nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 2078296-07.2020.8.26.0000 infringiu a autoridade de decisão do STF (artigo 988, II, NCPC), uma vez que em contradição com a tese fixada no RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 566471, onde fora pacificado o entendimento de que o Poder Público não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na lista do SUS.
    […]
    1.4 – Frise-se que, na origem, a autora anexou laudo médico subscrito por médico particular para fins de compelir o Município de Ibaté/SP a fornecer o medicamento de alto custo, sendo que pela simples análise dos documentos anexados comprova-se que as decisões judiciais infringiram a autoridade da decisão do STF (RE nº 566471).
    1.5 – Anote-se que, o custo unitário do medicamento Fasenra 30 mg/inj (R$ 14.350,00), multiplicado pelo número de doses receitadas por médico particular (08 no total), fundamenta a necessidade de concessão liminar de efeito suspensivo ao acórdão e à decisão de origem, bem como as suas cassações quanto ao mérito (artigo 992 do NCPC)” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, em resumo:
    “3.1– LIMINARMENTE, a concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, atribuindo efeito suspensivo às decisões judiciais reclamadas, considerando que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo; […]
    3.7 - NO MÉRITO, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação das decisões judiciais reclamadas, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, dando-se interpretação conforme o RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 566471, onde fora pacificado o entendimento de que o Poder Público não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na lista do SUS” (págs. 6-7 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    O reclamante aponta como ato reclamado acórdão em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar para fornecimento de medicamento para a beneficiária, julgado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal reclamado. Ocorre que, de tal decisão, não foram interpostos todos os recursos cabíveis.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a reanálise do acórdão reclamado.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 31.458/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator